Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715062-04.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RITA DE CÁSSIA SOARES DA CUNHA, OSIAS SANTOS DA CUNHA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGOU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES PENHORADOS NÃO SUSCITADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 2. A impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC não alcança os valores depositados em conta corrente, salvo se suficientemente demonstrado que o montante ostenta natureza salarial a atrair a incidência da regra inserta no inciso IV do referido dispositivo. 3. No caso, não há elementos de convicção suficientes a demonstrar que os valores penhorados são provenientes dos ganhos obtidos pelos devedores como trabalhadores autônomos, o que sequer foi suscitado nas razões recursais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque são impenhoráveis os valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. II – O recurso especial não merece ser admitido, inicialmente, por 2 (dois) motivos: falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo e não regularização da representação processual. Destaca-se que pleito idêntico foi deduzido perante a turma julgadora e este foi indeferido, exatamente pelo fato de não estar “comprovada a alegada hipossuficiência financeira e a impossibilidade de os Agravantes pagar as despesas do processo”. Nessas condições, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 41298708 – Pág. 1), os recorrentes foram intimados para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 41300809 – Pág. 1). Todavia, não cumpriram aquela determinação, tanto que a COREC certificou no ID 42218713 – Pág. 1 que transcorreu in albis o prazo para as partes recorrentes recolhessem em dobro o valor do preparo. De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, quando “a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.953.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). Com relação ao segundo ponto, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 41298708 – Pág. 1), não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimados a regularizarem sua representação processual (ID41300809 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, deixaram transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID42218713 – Pág. 1). Assim, atraíram o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não “se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Incidência da Súmula n. 115 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.163.121/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Caso fosse possível superar tais barreiras, o apelo especial não deveria transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu no ID 40303881 – Pág. 6 que: Ocorre que, nos termos do artigo 833, X, do CPC, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso dos autos, os valores objeto da penhora foram bloqueados em conta corrente, e não em conta poupança, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Com efeito, ao contrário do que sustentam os Agravantes, a impenhorabilidade disposta no inciso X do artigo 833 do CPC não alcança os valores depositados em conta corrente, salvo se suficientemente demonstrado que o montante ostenta natureza salarial a atrair a incidência da regra inserta no inciso IV do referido dispositivo. Na hipótese, não há elementos de convicção suficientes a demonstrar que os valores penhorados são provenientes dos ganhos obtidos pelos Agravantes como trabalhadores autônomos, o que sequer foi suscitado nas razões recursais Id. 35233169. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, o que não ocorreu na espécie. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015